Tribunal: TJSP
Processo: 1500995-44.2025.8.26.0395
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool, resultando em colisão contra o muro de residência. Recurso busca absolvição por falta de provas ou mitigação das penas e do regime prisional. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool, resultando em colisão contra o muro de residência. Recurso busca absolvição por falta de provas ou mitigação das penas e do regime prisional. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu por conduzir veículo sob influência de álcool e se as penas aplicadas são adequadas. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas por prova oral e pericial, indicando concentração de álcool acima do limite permitido. 4. Depoimentos de policiais confirmam estado de embriaguez do réu e colisão do veículo, não havendo evidências de parcialidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas do réu. Tese de julgamento: 1. A condenação por conduzir veículo sob influência de álcool é mantida com redução das penas. 2. A presunção de veracidade dos depoimentos policiais é válida na ausência de provas contrárias. Legislação Citada: Lei no 9.503/1997, art. 306; Código de Processo Penal, art. 156. Jurisprudência Citada: STF, HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.02.97; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.525.705/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.10.2019; STJ, AgRg no RHC no 173.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.04.2023.